Tribunal: TJDFT
Processo: 0736600-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736600-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NATHALYA DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 1087. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC). 3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ. 4. A observância obrigatória de precedentes qualificados dá-se para o futuro, atingindo apenas os processos de conhecimento ainda em curso, mas não afeta títulos executivos acobertados pela imutabilidade da coisa julgada, mormente porque, no presente caso, não houve qualquer modulação dos efeitos da tese no 1087, firmada pela Corte Superior. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, articulando a admissão da via revisional com o objetivo de aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Entende que havendo novo entendimento de observância obrigatória, e sendo essa nova orientação mais benéfica ao réu, deve ser admitida a revisão criminal para a aplicação do novo posicionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028